Tribunal: TJDFT
Processo: 0734712-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734712-71.2021.8.07.0000 Agravante(s) Thales Viana da Cunha Agravado(s) Priscila Grasiela da Mata Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thales Viana da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 107104533 do processo de referência) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em desfavor de Priscila Grasiela da Mata, processo n. 0710618-81.2020.8.07.0004, declinou da competência para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Pela decisão de Id 30413663 foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo da 2a Vara Cível do Gama que prossiga na tramitação da ação de prestação de contas em questão. Em razão da notícia de instauração de conflito de competência, suscitado pelo juízo da Vara de Falência, processo n. 0737827- 03.2021.8.07.0000 (Id 107494265 do processo de referência) foi determinado o sobrestamento do trâmite deste recurso (Id 32235033). Conforme certificado no Id 39210829: (i) foi juntado aos autos petição de revogação de mandato de ID no 39031396 dos patronos da parte agravada; (ii) foi realizada consulta processual do Conflito de Competência 0737827-03.2021.8.07.0000, verificado o seu julgamento e a ocorrência de trânsito em julgado; (iii) foi procedida a juntada aos autos do acórdão proferido no Conflito e respectiva certidão de trânsito em julgado. Pelo despacho de Id 39222030 foi oportunizado à agravada momento para regularizar sua representação processual, que, apesar de ter sido pessoalmente intimada (Id 40855309), não atendeu à ordem judicial (Id 41689956). O julgamento foi convertido em diligência (Id 41925586), com a finalidade de facultar ao agravante oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do recurso, diante da informação do julgamento do conflito de competência n. 0710618-81.2020.8.07.0004, onde ficou decidido ser da 1a Vara Cível do Gama a competência para processar e julgar a ação de prestação de contas movida pelo ora recorrente (Id 39210851). Por meio da petição de Id 41999456 o recorrente formula pedido de desistência do agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora